Tribunal: STF
Processo: Rcl 65565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de M.SM, contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Estadual de Repressão Ao Crime Organizado e a Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, no bojo do processo nº 5682316-74.2023.8.09.0107, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    A defesa narra que,



    “O reclamante MAURO DA SILVA MOREIRA encontra-se preso por força de um mandado de prisão temporária decretada pelo juízo da 2ª Vara Relativa Organização Criminosa da Comarca de Goiânia-GO, a fim de investigar os crimes de organização criminosa, roubo de veículo automotor, furto de veículo automotor, receptação de componentes veiculares e adulteração de sinal identificador de veículo automotor dos autos 5682316- 74.2023.8.09.0107”



    E pontua:



    ““A prisão temporária, como a própria lei elenca (art. 1º da Lei 7.960/89), cabe nos casos em que o representado, tenha contra si, fundadas razões de autoria ou participação no crime, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. ”



    Em seguida, diz:



    “o requisito para mantê-los presos não são para investigação, pois se for para investigação porque outros investigados tiveram sua revogação de temporária deferida!



    (...)



    vê-se que o reclamante demonstra residir e ter trabalho lícito no distrito da culpa, não havendo motivos para subsistir o decreto prisional temporário. Assim, como o magistrado não apontou nenhuma justificativa concreta para a segregação temporária, entendo não demonstrada a imprescindibilidade da custódia, nos termos dos requisitos descritos na Lei 7.960. 



    Ao final, requer:



    “a ) A concessão da Liminar para revogar a prisão temporária da reclamante, e no mérito a confirmação da liminar, já que o decreto temporário desatualizado e genérico. 



    No mérito, seja confirmada a liminar e julgada procedentes a Reclamação ”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante são as ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se da decisão proferida pela autoridade reclamada o seguinte (doc. 45):



    “(...) no dia 15.12.2023, deferindo representação da autoridade policial da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo Automotor (DERFRVA), foi decretada a prisão temporária do requerente MAURO DA SILVA MOREIRA, e dos demais investigados John Lenon Querubin da Silva, Reginaldo Braga Serafim, Carlos Henrique Carrillo Fogaça, David Donizete Alves da Silva, Clayton Luiz da Silva, Rogerio da Silva Cruvinel, João Carlos Henrique dos Santos, Jhony Carlos Aguiar Diniz, José Carlos Ferreira Barros, Vulgo “Zoi”, Thiago de Andrade Silva, Vitor hugo alves faleiro, ora reclamante, Maciel Silva Junior, Elzito Faleiro da Silva, Wellker Augusto Duarte Rodrigues, Bruno Lopes Faleiro, José Rodrigues Araújo, Marlon Maciel Vieira Silva, Jully Queiroz de Araújo, Junio Vaz Tavares Ines, Enivaldo da Silva Santos, Deijari de Jesus Brandão, Gilberto Capistrano Costa, Mauricio de Paiva Gomes, Dyego Paiva Gomes, Donizete Dias Gomes, Weber Cleiton de Oliveira, Rodrigo Cesar da Silva Morais, Antonio Filho da Silva Costa, Lucivania Xavier Oliveira, Carlos José Fernandes da Silva, Pablo Fernandes de Sousa Damasceno, Rogerio Batista dos Santos, Faymeson Wesley Candido Pinheiro e Paulo Adriano Nunes Pequeno, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como foi autorizada a busca e apreensão domiciliar e compartilhamento de provas, por supostamente integrarem organização criminosa especializada na prática dos delitos de roubo e furto de veículo automotor, receptação de componentes veiculares, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e outros delitos ainda pendentes de elucidação , tratando-se, a princípio, de uma rede criminosa que atua em vários Estados da Federação (Goiás, Rio de Janeiro e especialmente São Paulo), contando com suposto envolvimento de inúmeras pessoas físicas e jurídicas supostamente utilizadas para tentar dar um ar de legalidade aos atos supostamente praticados, conforme consta na decisão do evento 14 dos autos principais n. 5682316-74.



    Consta dos autos que foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor do requerente MAURO DA SILVA MOREIRA, no dia 24.01.2024, tendo sido realizada audiência de custódia no dia 25.01, ocasião na qual foi mantida a sua prisão temporária. 



    Com relação aos fatos que fundamentaram a necessidade da decretação das medidas cautelares em desfavor dos investigados, consta da representação que foi instaurado o Inquérito Policial n. 103/2023, a partir do auto de prisão em flagrante do investigado WOLMER DIEGO DE MELO, motorista de caminhão, o qual estaria transportando peças veiculares adulteradas vindas de São Paulo com destino a Goiás. 



    Segundo apontado pela autoridade policial, em suas declarações WOLMER teria apresentado os números correspondentes das pessoas que o contrataram para conduzir a referida carga, além de serem extraídos, após autorização judicial, vários “prints” de toda a contabilidade das viagens feitas de São Paulo a Goiás, principalmente transportando as cargas de peças roubadas/furtadas, com várias informações de quem fornecia os carros cortados, no Estado de São Paulo, bem como de quem seriam os receptadores em Goiás e os possíveis motoristas que participam do esquema criminoso. 



    Consta da representação que, após a junção destes elementos de provas, foram realizados pedidos de interceptações telefônicas que reuniram um vasto conteúdo, segundo a autoridade investigante, corroborando vários fatos ilícitos e condutas levantadas na investigação. 



    A autoridade policial informou que, com base nos elementos probatórios colhidos, foi possível separar a organização criminosa em grupos. 



    O Primeiro Grupo, segundo informado pela autoridade policial, seria composto pelos investigados John Lenon Querubin da Silva, vulgo “chiclete”, Rafael Aragão dos Santos, Reginaldo Braga Serafim, Carlos Henrique Carrillo Fogaça, David Donizete Alves da Silva, Luana Batista de Brito e Clayton, os quais seriam as pessoas no estado de São Paulo com envolvimento no crime e responsáveis pelo roubo-furto e corte dos veículos roubados. 



    O Segundo Grupo, conforme consta dos autos, seria composto pelos requeridos Rodrigo Picolle, Marco Vinicius de Araujo Siqueira, Rogerio da Silva Cruvinel, vulgo “batata”, João Carlos Henrique dos Santos, vulgo “Gibi”, Palderson de Siqueira Lemes, Jhony Carlos Aguiar Diniz, José Carlos Ferreira Barros e Wolmer Diego de Melo Santos, vulgo “Porquinho”, estes, segundo a investigação, seriam aqueles que fazem o transporte das cargas com os veículos roubados até o Estado de Goiás e ainda seriam os responsáveis por intermediar a negociação entre o primeiro Nucleo (fornecedores) com o terceiro núcleo (receptadores), inclusive ganhando além dos valores dos fretes, comissões pelas vendas, sendo que os elementos até então produzidos demonstram que estes possuem pleno conhecimento da origem ilícita dos objetos transportados. 



    Já o Terceiro Grupo seria composto pelos investigados Alberto Nascimento de Oliveira, Mauricio Vieira Fernandes, Thiago de Andrade Silva, vulgo “Amarelo”, Daniel Flavio de Andrade Silva, MAURO DA SILVA MOREIRA, Vitor Hugo Alves Faleiros, vulgo Bob, ora paciente, Maciel Silva Junior, Elzito Faleiro da Silva, Guilherme de Oliveira Salgado, Rodrigo Oliveira Pinto, Wellker, Bruno Lopes Faleiro, Eliane Alves Ferreira Faleiro, Harold Luciano Moises Rodrigues, Lucia Albano dos Santos, José Rodrigues Araújo, Vulgo Neto, Mardem Martins Tavares, Marlon Maciel Vieira Silva, Leandro Alves Pereira, Wesley Leandro Sousa Alves, Ayrton Henrique Nascente Rodrigues, Jully Queiroz de Araújo, Junio Vaz Tavares Ines, Vulgo Gordim, Enivaldo da Silva Santos, Deijari de Jesus Brandão, Vulgo Biu, Gilberto Capistrano Costa, vulgo “Robertinho”, Mauricio de Paiva Gomes, Dyego Paiva Gomes, Donizete Dias Gomes, Meirilene Justina de Paiva Gomes, Weber Cleiton de Oliveira, Aurivania Sousa de Jesus, Rodrigo Cesar da Silva Morais, Antonio Filho da Silva Costa, Vulgo Toin, Lucivania Xavier Oliveira, Ranilson Cirqueira de Almeida, Sabino Alves Bahia Teles, Gleice Keli Alves Bahia Teles, Carlos José Fernandes da Silva, Vulgo Vey, Pablo Fernandes de Sousa Damasceno, Gizelly Pontes Barreto, Maria Margarida Pontes Barreto, Rogerio Batista dos Santos, Elixarlison Alves do Nascimento, Edson Pereira dos Santos, Edson Pereira Andrade, Karolene Rodrigues Alves, Silvio Emidio da Silva, Wilson Luiz, Weberth Moreira de Sousa, Maria Aparecida Alfaiate de Lima, Gustavo Mendes Barbosa, Faymeson Wesley Candido Pinheiro, Paulo Adriano Nunes Pequeno, Francielly Rosa Silva e Welton Batista de Faria Júnior, os quais seriam os responsáveis pela compra das cargas com veículos roubados/furtados nesta capital, uns em lojas próprias e outros revendendo a lojistas na região. 



    No que pertine ao 3º GRUPO, foi apurado que este ainda se subdivide em dois sub-blocos. No que se refere ao primeiro sub-bloco, segundo a autoridade policial, ele seria formado por lojistas da região da Vila Canaã/Vila Máua que supostamente compram as cargas diretamente dos fornecedores, com o intermédio dos caminhoneiros e as revendem diretamente aos consumidores finais, e segundo elementos probatórios trazidos aos autos, o requerente MAURO é apontado como sendo participante do primeiro sub-bloco, e proprietário da Foca Peças, uma das lojas que teria recebido cargas de veículos transportados por Rodrigo Picolle, tendo inclusive diálogos nos autos conversa sobre a entrega de 4 pacotes, demonstrando, em tese, seu suposto envolvimento no esquema delitivo aqui investigado. 



    As investigações apuraram que no segundo sub-bloco o que geralmente ocorre é que os compradores têm galpões, em sua maioria, fora da região da Vila Canaã, onde recebem os carros cortados e posteriormente separam novas pequenas cargas específicas para serem revendidas aos lojistas varejistas, sendo estas pequenas cargas divididas por tipo de peças (exemplo câmbios, motores, latas e etc), ou por marca (exemplo Fiat, Volkswagem, Chevrolet e etc), essa divisão ocorre por haver na região da Vila Canaã diversas lojas que trabalham com esse tipo de especificidade, seja em relação ao tipo de peças que vendem, ou a marca com que trabalham, facilitando a venda das peças e viabiliza o rápido escoamento do produto de crime.



     Assim, de acordo com elementos acima elencados, havendo prova da materialidade dos delitos, a prisão temporária dos principais envolvidos na organização criminosa em questão se mostrou indispensável para o término das investigações, precipuamente com o fim de buscar elementos para alcançar a real participação de cada individuo na suposta pratica delitiva aqui investigada, verificando-se assim a indispensabilidade, pelos menos a princípio, da manutenção da prisão temporária do requerente e dos demais investigados, supostos integrantes do grupo delitivo aqui investigado, em especial, devido ao grande poderio econômico demonstrado pelos supostos participantes da organização, precipuamente com o fim de impedir que estes de alguma forma interfira na produção de provas, como já vinham fazendo anteriormente, inclusive, supostamente forjando documentos e coaptando terceiros para que assumissem a responsabilidade pelos autos ilícitos supostamente praticados. 



    Vê-se portanto que, no presente caso, ao contrário do alegado pela defesa, estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão temporária (inciso I e III, letras "c" e "l" do arito 1º da Lei 7.960), sendo imprescindível para que se consiga chegar ao término das investigações e a real extensão da organização ora investigada, sendo que parte dos envolvidos nem mesmo foram identificados, deixando evidenciado a necessidade da aplicação da medida mais gravosa, considerando que as práticas delitivas aqui investigadas, segundo exposto nos autos, vem trazendo grande insegurança à sociedade e ao próprio Estado (Poder) não só no Estado de Goiás, mas também em outros Estados da Federação, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, onde a sua população é colocada em risco (roubo e furto de veículos automotores), pois muitos delitos são cometidos com violência as vítimas, tudo no intuito de suprir o mercado de peças e de veículos usados em Goiás e em especial, aumentar os lucros dos "comerciantes" desta Capital, fato, no entendimento deste Juízo, de extrema gravidade e que necessita de uma intervenção estatal, de modo que, nestes casos, o direito a segurança da sociedade deve sobrepor aos direitos individuais dos investigados, em especial, se já foram trazidos elementos seguros da prática delitiva e alguns elementos dos indícios de autoria, como ocorreu no caso aqui em questão, restando demonstrada a gravidade das circunstâncias a comprovar a existência de periculum in mora e da consequente imprescindibilidade (do que se infere a insuficiência de outras medidas) da prisão então decretada.



     Verifica-se que a prisão temporária possui uma cautelaridade voltada para a investigação preliminar e, nesse contexto, é necessária, proporcional e adequada ao caso em questão, porquanto a restrição temporária da liberdade dos investigados será primordial para a investigação, e servirá para resguardar a colheita de provas e vestígios dos crimes, restando devidamente fundamentada a necessidade da medida em questão, ao contrário do alegado pela defesa técnica do paciente. 



    Saliento que, contrariamente ao alegado pela defesa técnica, ainda que demonstrada a presença de predicados pessoais favoráveis do requerente/investigado, por si só, não obrigaria a concessão da revogação da sua prisão temporária, máxime porque as circunstâncias que permearam os eventos delituosos não recomendam que sejam colocados em liberdade, neste momento das investigações, sendo que somente o fato possuir residência fixa e ocupação lícita não é capaz de ensejar a concessão de qualquer benefício, até mesmo porque, a princípio utilizava da ocução lícita (comérico de autopeças) para a suposta prática delitiva, e levando-se em consideração a gravidade dos delitos supostamente praticados, sendo supostamente integrantes de organização criminosa em atuação em vários Estados da Federação, de modo que, no entendimento deste Juízo, a decretação da prisão temporária paciente sobredito é imprescindível ao bom andamento das investigações, resta evidenciada. 



    No mesmo sentido, no que pertinente ao requisito da contemporaneidade, cumpre enfatizar que, consoante exposto pelo órgão investigante, no caso em testilha, a última carga teria sido apreendida em 31 de agosto de 2023, o que demonstra que a despeito dos investigados e supostos membros do grupo RODRIGO PICOLLE e WOLMER DIEGO terem sido anteriormente presos pelas pelas práticas delitivas aqui investigadas, a suposta atividade criminosa do grupo não cessou, muito pelo contrário, possivelmente continuou em desenvolvimento, tanto que o investigado JOSÉ CARLOS FERREIRA BARROS, vulgo ZOI, segundo apurado pela autoridade policial, teria sido abordado transportando um caminhão contendo inúmeros componentes veiculares de origem ilícita do Estado de São Paulo, que, segundo consta do relatório, “deu para montar um carro”, de modo que, contrariamente ao alegado pela defesa, não há que se falar em ausência de fatos contemporâneos a fundamentar a necessidade da segregação temporária dos investigados, inclusive do requerente, de modo que restam demonstrados os requisitos previstos no artigo 1º, da Lei 7.960/89, bem como os demais requisitos estabelecidos nos paradigmas citados pela defesa (ADI ns. 3.360 e 4.109). 



    Quanto à alegação de que o requerente necessita de tratamento, o qual, a princípio, não pode ser realizado dentro do sistema prisional, considerando a documentação apresentada nos autos, entendo que não restou comprovada justificativa para a revogação de sua prisão temporária, uma vez que não foi demonstrado que o requerente necessita de tratamento médico hospitalar, haja vista que procedeu com a juntada somente de requisição de exames, tomografia de seus joelhos e receita médica de uso oral e contínuo de medicamentos para controle de pressão arterial, de forma que a defesa técnica não demonstrou nos autos o estado de vulnerabilidade do requerente ou a impossibilidade de este receber tratamento médico adequado no interior da unidade prisional onde se encontra, o que não autoriza o deferimento do pedido, nos termos da Res. nº 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, não havendo impedimentos para a continuidade do uso dos medicamentos prescritos durante a sua segregação cautelar, podendo, inclusive, formular requerimento perante a autoridade administrativa competente, junto a localidade onde se encontra preso ou a própria DGAP para adoção das providências necessárias, para que o requerente seja liberado, com escolta policial, para realização dos exames que forem necessários, conforme preceitua a legislação processual penal. 



    Diante dessas considerações, denoto que permanecem incólumes os motivos ensejadores da prisão temporária de MAURO DA SILVA MOREIRA, pelo prazo inicialmente estipulado (30 dias), não tendo a defesa técnica apresentado nenhum fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a segregação cautelar do investigado, razão pela INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária.”(doc. 45, grifos do original)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente aos paradigmas evocados, pois a decisão reclamada demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, em razão do que não há que se falar em desrespeito às citadas decisões.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente